Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. COMUNICAÇÃO DO LEILÃO. LEI N. 9.514/97. PROCEDIMENTO OBSERVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes, consistente na anulação da consolidação do imóvel em nome do credor fiduciário (agravado), e na suspensão do leilão do referido bem, objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes. Nas razões recursais, os agravantes, que são casados no regime de comunhão parcial de bens, noticiam que somente um dos cônjuges foi intimado acerca do prazo para purgar a mora, sendo necessária a intimação pessoal de cada um dos devedores para que haja a consolidação da propriedade.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Diante do inadimplemento das parcelas do financiamento correspondentes aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, os devedores/agravantes foram notificados, pelo 3o Oficial de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que realizassem o pagamento do débito no valor de R$15.642,70 (quinze mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), com a expressa ressalva de que o não cumprimento da referida obrigação garantia o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, na forma do art. 26, §§ 1o e 7o, da Lei n. 9.514/97.
4. As notificações extrajudiciais foram enviadas individualmente a cada devedor, destinadas ao endereço da residência do casal e assinadas pelo cônjuge virago. Logo, ocorreu a regular intimação pessoal dos devedores/agravantes, na forma do art. 26, § 3o, da Lei n. 9.514/1997, oportunizando-lhes a purga da mora no prazo legal, sob pena de consolidação da propriedade no patrimônio do credor e leilão do imóvel.
5. Acerca do leilão extrajudicial, o credor fiduciário enviou telegramas, individuais, para a residência do casal, notificando-os de que o aludido imóvel seria levado a leilão público. Os recibos de entrega também foram assinados pelo cônjuge virago.
6. Os devedores também foram notificados dos leilões de alienação fiduciária e desocupação do imóvel por meio de e-mail, enviado a cada um. Assim, adotado dois meios de notificação extrajudicial, não se identifica, neste momento processual, ofensa ao art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97. Consequentemente, não se identifica motivo hábil para a pretendida declaração de nulidade das notificações e subsequente suspensão do leilão extrajudicial, via agravo de instrumento.
7. Recurso conhecido e desprovido.